Tribunal: STF
Processo: HC 98437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
   PACIENTE PROCESSADO PELA INFRAÇÃO DOS ARTS. 288, CAPUT, E 334, 
   CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DESCAMINHO). 1. 
   PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO 
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS IMPETRADO 
   NAQUELE TRIBUNAL: PREJUÍZO DO PRESENTE HABEAS CORPUS NESTA PARTE. 
   2. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. A decisão 
   do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é monocrática e 
   tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo 
   definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não 
   admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos 
   ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário 
   apontado como coator. 
Superveniência do julgamento definitivo 
   do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Prejuízo da 
   presente impetração nesta parte.
2. Prisão preventiva do 
   Paciente. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no 
   sentido de que a possibilidade objetiva de reiteração criminosa 
   constitui motivação idônea para fixação da custódia cautelar.
3. 
   Habeas corpus, denegado.